Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737647-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator